Tribunal: STF
Processo: Rcl 85089
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, em 23.9.2025, contra ato do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.032.187/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP, na Execução da Pena n. 0006521-83.2023.8.26.0509, em 8.8.2025, determinado a realização de exame criminológico em relação ao beneficiário, Francisco de Assis Pimentel de Oliveira, para instruir pedido de progressão ao regime semiaberto por ele formulado.



    A defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 2253199-45.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.8.2025, a Nona Câmara de Direito Criminal não conheceu da impetração.



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.032.187/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.9.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração, mas concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, “para que o Juízo da Execução Penal analise o pleito de progressão de regime formulado pela defesa, sem a necessidade de realização do exame criminológico” (fl. 46, e-doc. 2).



    3. Nessa ação, o reclamante alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “Francisco de Assis Pimentel de Oliveira cumpre longa pena com término para o ano de 2035 por crimes gravíssimos, homicídio qualificado tentado e roubo bimajorado, a denotar alto risco em caso de recidiva, dada a prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa que apontam personalidade desviada para esse fim” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao Ministro Joel Ilan Paciornik, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, Francisco de Assis Pimentel de Oliveira (com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária ‘Nestor Canoa’ - Mirandópolis I’ – fls. 27), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “Com relação ao sentenciado FRANCISCO DE ASSIS PIMENTEL DE OLIVEIRA (...), considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 121 § 2º, III c/c art. 14, II do(a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 07/03/2035, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa. 



    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 



    ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’ - Súmula Vinculante nº 26.



    Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1º) ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação do perfil do sentenciado. 



    Após a juntada do expediente, abra-se vista ao MP e à defesa. 



    Caso decorrido o prazo de 45 dias, sem remessa, reitere-se” (fl. 28, e-doc. 2).



    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juízo da Execução, nos seguintes termos:



    “Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 15 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 2º, inciso III, combinado com o artigo 14, inciso II, e 157, parágrafo 2º, incisos I e II, todos do Código Penal, com término de cumprimento da pena previsto para 07 de março de 2035. 



    Consta também que ao analisar o pedido da Defesa para a progressão ao regime prisional semiaberto, o MM Juiz entendeu ser mais prudente a realização do exame criminológico, para que assim pudesse avaliar de forma mais segura, com base em parecer técnico, quanto a possibilidade de o sentenciado alcançar o benefício, uma vez que a benesse pleiteada importaria no seu retorno ao convívio social. 



    Portanto, os autos encontram-se aguardando a realização do referido exame criminológico, de sorte a inexistir constrangimento ilegal apurável por meio desta ação constitucional, até mesmo porque não vislumbro qualquer indício de que o Juízo esteja atuando com desídia quanto ao regular desenvolvimento da execução penal. (...)



    De toda a sorte, é impertinente a discussão sobre a irretroatividade da Lei nº 14.843/24 no que tange às alterações conferidas aos artigos 112, parágrafo 1º, e 114, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, mormente porque a decisão guerreada está suficientemente fundamentada para justificar a realização do exame criminológico, independentemente da novel legislação, situação que inclusive já era admitida no regramento anterior, no qual a perícia era possível diante das particularidades do caso e mediante fundamentação concreta, a teor da Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 32-34, e-doc. 2).



    8. O Superior Tribunal de Justiça cassou a decisão do juízo da execução, nos seguintes termos:



    “Como se vê dos trechos acima expostos, as instância ordinárias entenderam pela necessidade de realização do exame criminológico pelo paciente, para o fim de análise do pleito de progressão de regime, com lastro na gravidade do crime pelo qual cumpre pena, na considerável pena a cumprir e na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024. 



    Entretanto, tais conclusões são divergentes da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que apenas os elementos concretos decorrentes do cumprimento da pena devem ser utilizados para a determinação da realização do exame criminológico. Ou seja, para esse fim são inidôneos dados como a gravidade abstrata dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado ou o saldo de pena a cumprir. 



    Convém conferir a Súmula Vinculante n. 26: (...).



    Ainda sobre o tema, a Súmula n. 439 desta Corte Superior dispõe que: 



    ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’ 



    Com igual orientação, os seguintes julgados (grifos nossos): (...).



    Além disso, não se desconhece as alterações promovidas pela Lei n. 14.843 /2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime prisional. 



    Contudo, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no HC 240.770, de relatoria do e. Ministro André Mendonça, firmou orientação no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico – como pressuposto subjetivo à progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais –, deve ser aplicada apenas aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, tendo em vista que as alterações por ela promovidas têm natureza de reformatio legis in pejus.



    O referido entendimento foi acolhido por ambas as Turmas de Direito Criminal do Superior Tribunal de Justiça – STJ, como se denota dos seguintes precedentes: (...).



    Desse modo, verifica-se a inidoneidade dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para condicionar a análise do pedido de progressão de regime à prévia realização de exame criminológico pela paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do RISTJ, não conheço da impetração. Contudo, com fundamento no art. 203, II, do RISTJ, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para que o Juízo da Execução Penal analise o pleito de progressão de regime formulado pela defesa, sem a necessidade de realização do exame criminológico” (fls. 43-46, e-doc. 2).



    9. O juízo da execução, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou que os crimes atribuídos ao beneficiário são “da maior gravidade (art. 121 § 2º, III c/c art. 14, II do(a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 07/03/2035” (fl. 28, e-doc. 2).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP na Execução da Pena n. 0006521-83.2023.8.26.0509.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.032.187/SP, ao Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Habeas Corpus n. 2253199-45.2025.8.26.0000, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP (Execução da Pena n. 0006521-83.2023.8.26.0509), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora